Tribunal: TJSP
Processo: 2116464-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – ISS – A decisão recorrida indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos e a nomeação de bens à penhora ante a recusa do exequente. A insurgência do agravante não deve ser acolhida, pois não logrou comprovar eventual impacto da penhora na continuidade de suas atividades. Ausência de óbice ao prosseguimento da execução.
Outrossim, a recusa

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – ISS – A decisão recorrida indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos e a nomeação de bens à penhora ante a recusa do exequente. A insurgência do agravante não deve ser acolhida, pois não logrou comprovar eventual impacto da penhora na continuidade de suas atividades. Ausência de óbice ao prosseguimento da execução.
Outrossim, a recusa pela Fazenda Municipal dos bens oferecidos à penhora (FINOR – Fundo de Investimento do Nordeste) é jurídica, ante a inobservância da ordem de preferência do artigo 11 da Lei das Execuções Fiscais. Efetividade do processo executivo em prol do interesse do credor. Bem que não apresenta liquidez assemelhada a do dinheiro. Preceito disposto no artigo 797 do CPC. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2116464-15.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000621276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116464-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SCOR
SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO E REGISTROS LTDA, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2116464-15.2019.8.26.0000
2
Voto no 31847
Comarca: São Paulo
Agravante:
Scor
Serviços,
Organização
e
Registros
(executado)
Agravado:
Município de São Paulo (exequente)
Ementa: Agravo de instrumento Execução Fiscal ISS A
decisão recorrida indeferiu o pedido de desbloqueio dos
valores constritos e a nomeação de bens à penhora ante a
recusa do exequente. A insurgência do agravante não deve ser
acolhida, pois não logrou comprovar eventual impacto da
penhora na continuidade de suas atividades. Ausência de óbice
ao prosseguimento da execução.
Outrossim, a recusa pela Fazenda Municipal dos bens
oferecidos à penhora (FINOR Fundo de Investimento do
Nordeste) é jurídica, ante a inobservância da ordem de
preferência do artigo 11 da Lei das Execuções Fiscais.
Efetividade do processo executivo em prol do interesse do
credor. Bem que não apresenta liquidez assemelhada a do
dinheiro. Preceito disposto no artigo 797 do CPC. Nega-se
provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Scor
Serviços, Organização e Registros Ltda contra a decisão fls.
260/261 que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município
de São Paulo, indeferiu o pedido de desbloqueio e nomeação de
bens à penhora, diante da recusa do exequente.
Sustenta o executado, em síntese, que a constrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2116464-15.2019.8.26.0000
3
atingiu conta bancária destinada à administração e manutenção de
suas atividades. Aduz que, diversamente do apontado pelo Juízo, o
pagamento do quadro de funcionários é feito exclusivamente com
os recursos depositados na conta bloqueada, tanto que é a única
atingida pela constrição. Defende, assim, a impenhorabilidade da
verba penhorada. Destaca que indicou 25.000 lotes do FINOR
(Fundo Fiscal de Investimento do Nordeste) em substituição, sendo
que cada lote é avaliado no valor de R$100,55. Afirma que os
títulos são de excelente liquidez e possuem cotação em bolsa de
valores, o que atente ao disposto no artigo 11, II da Lei no 6.830/80
(fls. 01/17).
O recurso foi recebido com parcial outorga de efeito
ativo (fls. 266).
Contraminuta de fls. 272/274 na qual o agravado
defende a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Segundo se depreende dos autos, foi ajuizada ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2116464-15.2019.8.26.0000
4
execução em novembro de 2017 objetivando a cobrança de ISS,
referente aos exercícios de 2014, no valor total de R$1.816.176,06.
E, em que pesem as argumentações da agravante, o
recurso não comporta provimento.
Com efeito , não há elementos nos autos que atestem
que a contrição dos ativos financeiros da empresa afetará a
continuidade de suas atividades. Ademais, a penhora não se deu
de forma irrestrita, mas tão somente com o fim de compor o erário
público.
Cabe destacar a decisão recorrida, ao apontar que “os
documentos juntados não demonstram que o pagamento do seu
quadro de funcionários é feito exclusivamente com recursos
depositados no banco no qual recaiu o bloqueio on line, como
também não demonstrou que a conta igualmente não é utilizada
para a movimentação diária de sua atividade negocial.”
Poderia a agravante ter juntado eventuais extratos
bancários para comprovar que os pagamentos de seus funcionários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2116464-15.2019.8.26.0000
5
ocorrem por intermédio de depósitos ou transferência com origem
da conta constrita, porém, não o fez. Acrescente-se, ainda, que a
minuta de bloqueio de valores apontou a existência de outra conta
de titularidade da empresa, contradizendo as razões apresentadas
no recurso.
Outrossim, conforme entendimento pacífico desta Corte,
os valores penhorados em conta de pessoa jurídica não se
revestem da característica da impenhorabilidade.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA
DE
DINHEIRO
DEPOSITADO
OU
APLICADO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORDEM
LEGAL. Irresignação contra decisão que indeferiu o
cancelamento de penhora realizada, cujos valores
constritos se destinariam ao pagamento de salários dos
funcionários da empresa. Descabimento. Situação do
caso concreto não configura a impenhorabilidade
prevista no art. 833, IV, do CPC. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2116464-15.2019.8.26.0000
6
comprovação de que os valores penhorados estejam
diretamente relacionados com o pagamento de salários
dos funcionários da empresa. Ademais, o caráter
alimentar da verba surge apenas quando do pagamento
aos empregados. Decisão agravada mantida. Recurso
desprovido1”.
“Agravo de Instrumento
EXECUÇÃO FISCAL

NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA
RECUSA

PENHORA DE DINHEIRO ALEGAÇÃO DE QUE SÃO
VALORES PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS
EMPREGADOS PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE
Pretensão da agravante-executada voltada ao
reconhecimento da impenhorabilidade dos valores
conscritos por serem destinados ao pagamento de
salários dos empregados da empresa
decisão
agravada que não reconheceu a impenhorabilidade das
verbas que seriam supostamente destinadas pelo
empregador ao pagamento de salários, por entender
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2060186-28.2018.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das
Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 18/06/2018; Data de Registro: 18/06/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2116464-15.2019.8.26.0000
7
que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do
CPC/2015 refere-se à remuneração já percebida pelo
empregado
verbas destinadas à folha salarial que
passam a ter caráter alimentar somente após o efetivo
pagamento aos empregados
salários e proventos
auferidos
pelo
próprio
empregado
que
são
impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV do
CPC/2015 impossibilidade de interpretação extensiva
precedentes deste E. TJSP
decisão mantida.
Recurso improvido.2”
Por fim, mostra-se justificável a recusa do agravante
quanto ao bem oferecido pela empresa, ao passo que as cotas do
Fundo de Investimentos do Nordeste FINOR- não se coadunam
com o regramento do artigo 11 da LEF.
Cumpre asseverar que os feitos executivos são
processados no interesse dos credores. Sob essa perspectiva, o
credor obtém pela penhora o direito de preferência sobre os bens
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2100627-51.2018.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Aguaí - Vara Única; Data do Julgamento:
11/06/2018; Data de Registro: 15/06/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2116464-15.2019.8.26.0000
8
constritos, nos termos do artigo 797, do CPC (artigo 612, do
CPC/73).
Por seu turno, a norma de regência, Lei 6830/80, prevê
que a penhora pode recair em qualquer bem do executado, exceto
sobre aqueles declarados, pela lei, absolutamente impenhoráveis.
Os artigos 835 do CPC (655 do diploma processual
revogado) e 11 da LEF engendram clara ordem de preferência de
bens a serem penhorados, sendo o dinheiro, em espécie ou em
depósito, bem como a aplicação em instituição financeira, a
primeira das hipóteses.
Nesta dinâmica, a execução menos onerosa ao
executado deve ser entendida de maneira a possibilitar a satisfação
do credor, sem se afastar do atendimento célere e eficaz da
prestação jurisdicional.
Portanto, é jurídica a recusa pela penhora do bem
diante de sua iliquidez e por estar em desacordo com a ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2116464-15.2019.8.26.0000
9
preferência legal dos bens penhoráveis.
Desse modo, é de rigor a manutenção da decisão
agravada, nos seus exatos termos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora